Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743337-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONCALVES GUIMARAES, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0725434-43.2021.8.07.0001 em que o juízo a quo determinou o rateio do custeio os honorários periciais por todas as partes envolvidas no feito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o “terceiro interessado, credor do proprietário do imóvel, ingressou na presente execução hipotecária e, mediante agravo de instrumento (Processo no 0707277-20.2024.8.07.0000), obteve a anulação da avaliação inicial, que havia sido realizada no processo, bem como a adjudicação do imóvel, e conseguiu que fosse determinada a realização de nova perícia”. Defende, com amparo no princípio da causalidade, que o terceiro deve ser “o único responsável pelo pagamento dos honorários periciais, uma vez que não é razoável impor ao exequente/agravante, que não contestou a avaliação anterior, o ônus financeiro de uma nova perícia, que foi necessária apenas em razão da impugnação do terceiro”. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada determinar que os honorários periciais sejam integralmente arcados pelo terceiro interessado, que impugnou a avaliação anterior e provocou a realização de nova perícia. Preparo regular (ID 65152551). É o relatório. DECIDO. Consoante já assentei, por ocasião do recebimento do agravo de instrumento de no 0742120-11.2024.8.07.0000, os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, asseveram que o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, cinge-se a controvérsia na análise dos ônus quanto ao custeio da perícia técnica para avaliação de imóvel determinada nos autos de origem. Com efeito, prevê o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Defende o agravante que a parte agravada, ao requerer a anulação da avaliação anteriormente realizada, pretendeu, por consequência, a realização da nova perícia. Por outro lado, o magistrado entende que, de acordo com as circunstâncias dos autos, a avaliação teria sido declarada de ofício, devendo, por isso, ser rateada por todos os envolvidos. O deslinde do caso, portanto, depende do efetivo contraditório. Além disso, o prosseguimento do feito impõe o prévio depósito do valor dos honorários periciais, controvertidos, portanto, ou a realização do trabalho técnico sem a garantia de pagamento integral, de modo que há risco de dano. Logo, o sobrestamento do feito de origem, até que o presente recurso seja apreciado e julgado pelo órgão colegiado competente, é a medida que se impõe. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. À Secretaria: Apensem-se os presentes autos ao agravo de instrumento no 0742120-11.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora